Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732693-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pela MMa Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0727182-42.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que o agravo de instrumento está sujeito a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador